Tribunal: TJDFT
Processo: 0736394-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXIGIBILIDADE. DATA DO ARBITRAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pelo MPDFT visa à reforma da decisão de fixação de alimentos gravídicos, especificamente no que se refere ao termo inicial da obrigação alimentar.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à ação de “modificação de alimentos”, na qual o e. Juízo de origem estabeleceu como termo inicial dos alimentos provisórios (22% do salário mínimo vigente) à data da citação; (ii) a decisão de fixação dos alimentos provisórios foi prolatada em 19.08.2025 e a citação ocorreu de forma célere, em 20.08.2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão reside no estabelecimento do termo inicial da vigência dos alimentos provisórios: se a partir da citação ou se a partir da decisão de fixação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dispõe a Lei n.o 5.478/1968, art. 4o, que o juiz, ao despachar o pedido, fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor.
5. No caso concreto, o recorrente não controverte acerca da obrigação alimentar nem do patamar fixado provisoriamente. O ponto é apenas a data da exigibilidade dos alimentos: se da data da citação ou se da data da fixação dos alimentos (data da prolação da decisão).
6. O termo inicial de vigência dos alimentos provisórios deferidos em caráter liminar (antes de efetivada a citação) é a data de sua fixação (Lei n.o 5.478/1968, art. 4o), a fim de guardar efetividade e utilidade ao comando judicial originário e proteger o direito da alimentanda, sobretudo porque o cumprimento da aludida obrigação não pode ficar à mercê de evento processual futuro e incerto, qual seja, a realização da citação.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido. Ratificada a medida liminar.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 5.478/1968; CPC, art. 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2044782, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, DJe: 25.09.2025; acórdão 1834344, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJe: 04.04.2024; acórdão 1747154, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe: 30.08.2023; acórdão 1680846, Rel. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJe: 30.03.2023.